Tribunal: TJES
Processo: 0039505-35.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039505-35.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: METALURGICA AZEVEDO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA NA EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS REPETITIVOS 566 A 571 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40, § 4º, DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença proferida nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de Metalúrgica Azevedo Ltda - ME, Kézia Ferreira de Mattos e Alex Sandro Pereira de Azevedo. O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a execução com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. O Município alega que não houve inércia, mas sim morosidade atribuível ao Poder Judiciário, tendo adotado diligências para localização de bens. Pleiteia o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e dos Temas 566 a 571 firmados pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da ausência de bens penhoráveis e da ausência de atos efetivos de constrição pelo exequente ao longo do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 566 a 571, firmou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §1º, da LEF, tem início automático com a ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial ou requerimento da exequente.

Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, salvo ocorrência de causas legais de interrupção ou suspensão. O mero peticionamento em juízo, sem que haja efetiva constrição patrimonial, não tem o condão de interromper a prescrição.

No caso concreto, a Fazenda Municipal teve ciência da ausência de bens penhoráveis em 25/05/2016, sendo iniciado, então, o prazo prescricional. No quinquênio subsequente, nenhuma medida efetiva de constrição patrimonial foi realizada, e as diligências promovidas não resultaram na satisfação do crédito.

Em 09/2022, o Município requereu a suspensão da execução, com intimação formal em 30/11/2022. Ainda assim, até o julgamento da causa, nenhuma providência útil foi adotada para localizar bens dos executados. O reconhecimento da prescrição intercorrente em 2025 observa rigorosamente os marcos temporais fixados pelo STJ.

A alegação de que o atraso decorreu da morosidade do Judiciário não se sustenta, pois o Município foi atendido em todos os seus requerimentos e não indicou fato concreto de retardo imputável ao juízo. A Súmula 106 do STJ, portanto, é inaplicável.

Não procede a tese de nulidade da sentença por ausência de contraditório ou intimação para arquivamento provisório, pois o procedimento previsto no art. 40 da LEF possui marcos automáticos, sendo a Fazenda devidamente intimada para se manifestar sobre a prescrição antes da sentença.

O entendimento consolidado pelo STJ reforça que a execução fiscal não pode se eternizar nos escaninhos judiciais, sendo legítimo e necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ausentes atos efetivos de satisfação do crédito por prazo superior a cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal configura-se com a inércia da Fazenda Pública em promover atos efetivos de constrição patrimonial no prazo de cinco anos, após o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1º, da LEF.

A ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis inicia automaticamente o prazo de suspensão, seguida do prazo prescricional quinquenal.

O mero peticionamento em juízo, desacompanhado de constrição patrimonial efetiva, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Não há nulidade por ausência de contraditório ou arquivamento prévio, quando o Município é devidamente intimado para se manifestar sobre a prescrição e não demonstra prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC/2015, art. 278; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039505-35.2012.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
SERRA

APELADO: METALÚRGICA AZEVEDO LTDA - ME, KEZIA FERREIRA DE MATTOS, ALEX SANDRO PEREIRA DE AZEVEDO

JUIZ DE DIREITO: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
, em face da sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
METALÚRGICA AZEVEDO LTDA - ME, KEZIA FERREIRA DE MATTOS, ALEX SANDRO PEREIRA DE AZEVEDO,
cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Aduz, em suma, o Município, que a paralisação do feito não decorreu de sua inércia, mas sim de morosidade imputável ao Judiciário. Sustenta que foram localizados bens passíveis de penhora, tendo sido adotadas diversas medidas constritivas desde o ajuizamento da ação, inclusive com a requisição de formalização de penhora e renovação de medidas após a digitalização dos autos. Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que
a sentença merece reparo
, porquanto manifesto o seu descompasso para com os ditames à declaração da prescrição intercorrente.

Como cediço, o STJ, no julgamento dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 definiu que: "
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

A

Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição". (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Segundo o que decorre da decisão recorrida, proposta a ação ainda em 11/12/2012, portanto, há mais de 22 anos, teve ciência a Fazenda Pública da ausência de localização da parte Executada, ainda em
25/05/2016,
quando teve início ao prazo prescricional quinquenal
.

Nesse período, não houve nenhuma espécie de medida efetiva de localização patrimonial e satisfação o crédito, manifestando, inclusive, o Município, seu expresso desinteresse na penhora de veículos do Executado, ante a existência de inúmeras restrições prévias (fl. 58), seguindo-se do deferimento de todas as medidas requeridas pela Municipalidade, invariavelmente infrutíferas.

Em 09/2022, requer o Município a suspensão do processo e em 30/11/2022 (fl. 68-verso), toma ciência a Fazenda Municipal da suspensão da execução a teor do artigo 40 da Lei 6.830/80, restando atendido seu §1º, dando início ao prazo de suspensão de 01 ano, interregno no qual não logrou êxito o Município em localizar bens dos Executados.

Fluindo, então, o prazo prescricional a partir de 05/2016, esta restou caracterizada em 05/2021, prazo no qual não se operou hipótese de interrupção da prescrição.

Portanto, ainda em 2021 restou decorrido o prazo de prescrição intercorrente, à luz dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, do STJ, valendo o destaque para o fato de que, mesmo após esse interregno, ou seja, de 2021 a 2025, nada de concreto logrou o Município a satisfazer seu crédito.

Inegável, portanto, conforme o entendimento do STJ, o decurso da
prescrição intercorrente (05 anos),
findo,
ainda em 2021
,
não havendo causa de interrupção, porquanto não localizado o devedor ou seus bens.

Veja-se que à luz dos Temas vertidos pelo STJ, fluido o prazo prescricional ainda em 2021, não socorre o Município o constante peticionamento visando medidas a fim de localizar bens, notadamente porque sua análise não revela caracterizada nenhuma das hipóteses aptas a gerar a interrupção do prazo prescricional.

Também não logra êxito a Municipalidade na alegação de ofensa ao procedimento do art. 40 da LEF, assim, como não lhe beneficia a alegação de ofensa ao contraditório,
primeiro
porque o decurso do prazo anuo é automático, independendo de manifestação do Magistrado, sendo intimado o Município de seu termo inicial que decorre da Lei;
s
egundo
não há que se falar em prévia determinação de arquivamento provisório, porquanto também automático o início da contagem do prazo prescricional e
terceiro
porque houve a devida intimação da Fazenda Municipal para manifestar-se quanto a caracterização da prescrição intercorrente, sobrevindo sentença em que reconhecido o decurso do lustro prescricional sem localização de bens do Executado.

Também não socorrem o Município a alegação de incidência da Súmula 106, não havendo retardo atribuível ao Poder Judiciário, o que em concreto, não é apontado pelo Apelante, devendo ser destacado os préstimos do Juízo
a quo
em atender todas as manifestações e pedidos da Municipalidade no caso presente.

Portanto, evidencia-se a prescrição intercorrente no caso presente, uma vez ciente o Município da não localização de bens ainda em 2016, intimado a sobre ela manifestar-se, sendo proferida a respectiva sentença já no início de 2025, interregno no qual, frise-se, não fora caracterizada nenhumas das causas interruptivas da prescrição.

Por fim, é válido destacar, porque oportuno e relevante, que o STJ, no julgamento dos aludidos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, deixa muito claro que
“
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Como já dito, o caso presente já tem curso absolutamente infrutífero há mais de 22 anos.

Nestes temos, impera reconhecer que a hipótese concreta se amolda com perfeição ao entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, termos dos quais se valeu o Juízo
a quo
na sentença recorrida, que não merece reforma.

Assim, dispenso maiores delongas, a conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao
apelo
,
mantendo irretocada a decisão recorrida.

Uma vez que os honorários sucumbenciais recursais guardam liame frente a sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente se faz indevido o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.